Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600544-92.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
23/04/2026
Número: 0600544-92.2024.6.16.0114

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600544-
92.2024.6.16.0114, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Por conseguinte, julgou extinta a
demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC. (Representação movida pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE), que imputa ao representado, Valmir de Asevedo, candidato ao
cargo de vereador, a prática de captação ilícita de sufrágio, conforme art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Alegou-se que o candidato teria doado bolas de futebol a uma escolinha e prometido parcerias
futuras, utilizando-se da ocasião para solicitar votos aos pais dos alunos.O Ministério Público
Eleitoral anexou à inicial como prova do alegado, prints de mensagens, vídeos e imagens do
evento). RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WELLINGTON STEFANO (EMBARGANTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
VALMIR DE ASEVEDO (EMBARGADO)
TIAGO FELIPE LUDKE (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879647
23/04/2026
15:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44879647 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.139

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600544-
92.2024.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: WELLINGTON STEFANO
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: VALMIR DE ASEVEDO
ADVOGADO: TIAGO FELIPE LUDKE - OAB/PR118975
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2024.
ADMISSIBILIDADE
DE
ASSISTENTE
SIMPLES. ATUAÇÃO SUBORDINADA E
COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO DO
PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA. MERO INCONFORMISMO.
NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral contra sentença de improcedência em
Representação Especial por captação ilícita de
sufrágio.
2. O embargante alega contradição e omissão na
decisão, decorrentes da admissão como assistente
simples e, simultaneamente, da impossibilidade

Num. 44879647 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
de exercer atos processuais inerentes a essa
condição, como apresentação de memoriais e
sustentação oral.
3. O embargado pugna pela rejeição dos
embargos e manutenção do acórdão, argumentando inexistência de vícios e
inconformismo do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado padece de contradição ou
omissão, em razão da admissão do embargante
como
assistente
simples
e
da
suposta
impossibilidade de exercer os direitos inerentes a
essa condição, notadamente a apresentação de
memoriais e a sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O assistente simples não possui legitimidade
recursal autônoma, podendo recorrer apenas de
forma complementar à parte assistida.
6. O Ministério Público Eleitoral, parte assistida,
não recorreu do acórdão.
7. O assistente recebe o processo no estado em
que se encontra, conforme art. 119 do Código de
Processo Civil.
8. Ausente pedido de suspensão/sobrestamento do
feito nas razões do agravo interno apresentado
pelo embargante.
9. A ausência de sustentação oral pela parte não é
causa
de
nulidade
processual,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
10. Os embargos de declaração não se prestam a
veicular
inconformismo
com
a
decisão
desfavorável e pretensão de novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de Julgamento: 1. O assistente simples
carece de legitimidade recursal autônoma para
interpor embargos de declaração quando a parte
assistida não recorre da decisão. 2. A admissão
como assistente simples implica o recebimento do
processo no estado em que se encontra, não

Num. 44879647 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
gerando direito à suspensão do julgamento para
apresentação de memoriais ou sustentação oral.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, arts.
119, 121, 994, 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-
AREspE nº060000163, Min. André Ramos
Tavares, DJE de 26/02/2024; TSE, AgR-MSCiv
060078972/ES, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ.
18/11/2022; TSE, AgR-AREspEl 060083211/PR,
rel.
Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
publ.
12/09/2022; TSE, ED no AgReg no REspe
nº5933, Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de
11/09/2025;
TSE,
ED
no
AgR-ResPE
nº060118650, Min. Isabel Gallotti, DJE de
11/09/2025; STF, 1ª Turma, ARE 1330427 AgR-
sexto-ED, rel. Min. Cristiano Zanin, publ.
24/04/2024.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 15/04/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por

Num. 44879647 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
WELLINGTON STEFANO em face do acórdão nº 68.878 (id. 44826699), por
meio do qual esta Corte negou provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral contra sentença que julgou improcedente a Representação
Especial proposta em face de VALMIR DE ASEVEDO, pela suposta prática de
captação ilícita de sufrágio.
Em suas razões (id. 44834168), o embargante alega que a decisão foi
contraditória e omissa, resultando em grave cerceamento de defesa por violação
ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
Sustenta que a contradição decorre do julgamento, na mesma sessão, do Agravo
Interno (id. 44803990), que admitiu seu ingresso no feito como assistente
simples (id. 44826700) e, ato contínuo, do mérito recursal, pois o impediu de
exercer qualquer ato processual inerente à nova condição.
Defende que a omissão é identificada quando a decisão não se pronuncia acerca
“da consequência jurídica inafastável do deferimento da assistência”, qual seja: a
necessidade de garantir ao novo integrante da lide o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, com suspensão do julgamento e reabertura da
instrução processual, notadamente para a apresentação de memoriais e a
sustentação oral, conforme faculta o art. 937 do CPC.
Aduz que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em reconhecer a
nulidade de julgamentos proferidos com cerceamento de defesa, especialmente
quando suprimida a oportunidade de manifestação das partes.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, determinando o
retorno dos autos ao estado anterior ao julgamento anulado, com a devida
intimação do embargante para, querendo, apresentar memoriais, bem como a

Num. 44879647 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
posterior inclusão do feito em nova pauta de julgamento, assegurando-lhe o
direito à sustentação oral.
O embargado apresentou impugnação (id. 44842887) argumentando que não há
contradição interna ou omissão no acórdão, mas inconformismo e tentativa de
obter, por via reflexa, novo julgamento.
Ao final, pugna pela rejeição dos embargos e manutenção do acórdão por seus
próprios fundamentos, bem como pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do
CPC, com advertência do § 3º em caso de reiteração.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 27/01/2026 (id. 44830753) e
os aclaratórios foram opostos no dia 30/01/2026 (id. 44836031), portanto,
tempestivos.
Nos presentes aclaratórios, argumenta-se que a decisão desta Corte incorreu em
contradição lógica e jurídica insuperável ao admitir assistente simples no
processo e, simultaneamente, negar-lhe os meios para atuar. O Acórdão
embargado foi assim ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença de improcedência em Representação Eleitoral por captação ilícita de

Num. 44879647 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
sufrágio.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que o recorrido entregou bolas em
escolinha de futebol, vinculando o ato à sua candidatura, configurando
captação ilícita de sufrágio.
3. A sentença de primeira instância julgou improcedente a representação, por
entender que as provas apresentadas não eram suficientes para comprovar a
ocorrência do ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório
presente nos autos comprova que o recorrido tenha doado bolas de futsal em
troca de votos na campanha eleitoral para vereador no município de
Medianeira em 2024, em violação aos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A captação ilícita de sufrágio exige demonstração robusta de: (a) prática de
conduta prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97; (b) dolo específico de obter
o voto; (c) ocorrência entre o registro de candidatura e a eleição; (d)
participação, ciência ou anuência do candidato.
6. Os prints de WhatsApp apresentados revelam apenas mensagens unilaterais
da Coordenadora da escolinha, sem confirmação por outros interlocutores,
não se prestando, por si só, a comprovar a participação do candidato.
7. O vídeo mostra a Coordenadora realizando a entrega das bolas, sem
registro do candidato manuseando ou distribuindo os objetos, tampouco
mencionando-os.
8. Coordenadora da escolinha que retratou-se em juízo, afirmando que a
aquisição e entrega das bolas foram de sua exclusiva iniciativa, sem
participação do representado, conforme documentação de aquisição dos bens.
9. Testemunha presencial, pai de aluno, declarou que o representado esteve na
escolinha, mas não realizou a entrega de bolas, limitando-se a apresentar
propostas políticas.
10. A divergência entre o conteúdo das mensagens e fotografias do evento
que fragilizam a premissa acusatória.
11. Ausente prova robusta e inequívoca da participação ou anuência do
candidato na suposta entrega de bens em troca de votos, inviável reconhecer a
prática do ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença recorrida.
Tese de Julgamento: 1. A configuração da captação ilícita de sufrágio exige
prova robusta da participação, ciência ou anuência do candidato na conduta
ilícita. 2. A prova unilateral, retratada em juízo e não corroborada por outros
elementos, não é suficiente para caracterizar o ilícito eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº060093968, Min. Raul Araújo
Filho, DJE de 07/06/2024; TSE, RO nº 060165766, Min. André Mendonça,
DJE de 04/02/2025; TRE/CE, RECURSO ELEITORAL nº060046179,

Num. 44879647 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
Acórdão, Relator(a) Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/05/2025.

Pois bem. Embora, inicialmente, tenha concluído pela admissão dos embargos e,
no mérito, pela sua rejeição, após o voto divergente apresentado pela Exma. Juíza
Dra. Tatiane de Cássia Viese, passo a aderir integralmente seu posicionamento,
respaldado nas razões que abaixo reproduzo:
“[...] os embargos não são admissíveis pois falece legitimidade recursal
autônoma ao assistente simples a justificar a sua admissão.
Quanto ao tema, encontra-se pacificado na jurisprudência o entendimento de
que o assistente simples não possui legitimidade recursal autônoma, somente
podendo "recorrer" de forma complementar à parte assistida.

(...)
4. Membro de órgão estadual substituto daquele ilegalmente destituído não
possui direito ao ingresso nos autos do mandamus, na qualidade de
assistente simples, para recorrer - isoladamente - da decisão liminar que
suspendeu os efeitos do ato de destituição promovido pelo Diretório Nacional
do partido.
(...) [TSE, AgR-MSCiv 060078972/ES, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ.
18/11/2022]
(...)
7. Tal como assinalado na decisão agravada, o recurso especial não pode ser
conhecido, pois foi interposto pelo Diretório Municipal do PSB, o qual não
tem legitimidade para recorrer de forma autônoma no caso, por ter sido
admitido nos feitos eleitorais como assistente simples dos demandados e
porque os assistidos não apresentaram recurso em face do acórdão regional,
que lhes foi desfavorável.
8. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "não se admite
recurso interposto pelo assistente simples contra decisão da qual o assistido
não se insurgiu" (AgR-REspEl 0600139-23, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 15.3.2022). Igualmente: "Na esteira do entendimento deste Tribunal
Superior Eleitoral, ausente legitimidade do assistente simples para
interposição de recurso autônomo em relação à parte assistida, ante o
caráter acessório de sua atuação" (AgR-Pet 0600618-23, rel. Min. Rosa
Weber, DJE de 25.5.2020).

Num. 44879647 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
(...) [TSE, AgR-AREspEl 060083211/PR, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
publ. 12/09/2022]

Esse não é um entendimento isolado do TSE, estando também presente na
jurisprudência do STF, da qual se colhe, ilustrativamente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ASSISTENTE SIMPLES. POSIÇÃO ACESSÓRIA E DEPENDENTE.
PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a posição
do assistente simples é acessória e dependente, limitando-se a auxiliar a
parte principal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
[STF, 1ª Turma, RE 414015 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, publ.
25/03/2015]

Anota-se que a antiga discussão doutrinária quanto à natureza dos embargos de
declaração restou definitivamente sepultada com a edição do Código de
Processo Civil de 2015, no qual está claramente disposto que se trata de espécie
recursal:

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
[não destacado no original]

É importante deixar claro que os embargos de declaração, da forma como
orientados, não têm qualquer pretensão integrativa do acórdão, limitando-se a

Num. 44879647 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
requerer a sua anulação, com o retorno do feito ao estágio anterior e com
abertura de prazo para que o assistente simples apresente memoriais e promova
sustentação oral.
Com certeza esse não é o escopo dessa espécie recursal, o que, associado ao fato
de que o Ministério Público Eleitoral, que é a parte assistida, não recorreu do
acórdão, revela à evidência o desvirtuamento dos embargos de declaração, que
não devem ser sequer conhecidos.
Não fora o suficiente, tem-se que o assistente simples recebe "o processo no
estado em que se encontre", na dicção do parágrafo único do artigo 119 do
CPC.
Assim, o fato de o recurso eleitoral do Ministério Público Eleitoral ter sido
julgado na mesma sessão de julgamento em que o agravo interno apresentado
pelo ora embargante é irrelevante para esta apreciação, mesmo porque não
faria qualquer sentido sobrestar o julgamento do feito principal apenas para
conferir ao assistente simples a oportunidade de apresentar memoriais e fazer
sustentação oral.
Ora, nada impedia que o assistente simples, caso tivesse interesse em sustentar
oralmente as suas razões durante a sessão de julgamento, tivesse apresentado
esse pedido e solicitado que a Corte deliberasse a respeito durante a sessão de
julgamento, mas não o fez.
De se notar que, nas suas razões de agravo interno (id. 44803990), o ora
embargante chega a requerer sua intimação para "acompanhamento de todos os
atos processuais, inclusive para apresentação de memoriais e sustentação oral",
mas não formulou qualquer pedido de suspensão/sobrestamento do feito.

Num. 44879647 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
Justamente por isso, ao ser acolhido o agravo interno, foi explicitado que o
ingresso se dava na condição de assistente simples, o que pressupõe o
recebimento do feito no estado em que se encontra - e, no caso, o recurso
eleitoral do MPE estava regularmente pautado para julgamento na mesma data,
não tendo havido pelo suposto interessado qualquer oposição oportuna quanto a
isso.
Merece registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento
consolidado de que a ausência de sustentação oral pela parte não é causa de
nulidade processual. No sentido:
(...)
III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no
sentido de que a sustentação oral é ato processual facultativo e não
essencial à defesa e a sua ausência ou indeferimento não gera nulidade do
processo. Precedentes.
(...) [STF, 1ª Turma, ARE 1330427 AgR-sexto-ED, rel. Min. Cristiano Zanin,
publ. 24/04/2024]
Destaca-se: se a falta de sustentação oral da parte não induz nulidade, quanto
mais a falta de sustentação oral do assistente simples.”

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44879647 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário. Todavia, ouso divergir da e. relatora, o que faço com supedâneo nos
seguintes fundamentos.
Ao promover o exame de admissibilidade, a e. relatora reputou que os embargos seriam
admissíveis, passando na sequência a analisá-los e concluindo pela sua rejeição.
Todavia, na minha ótica, os embargos não são admissíveis pois falece legitimidade recursal
autônoma ao assistente simples a justificar a sua admissão.
Quanto ao tema, encontra-se pacificado na jurisprudência o entendimento de que o assistente
simples não possui legitimidade recursal autônoma, somente podendo “recorrer” de forma
complementar à parte assistida.
(...)
4. Membro de órgão estadual substituto daquele ilegalmente destituído não possui direito ao
ingresso nos autos do mandamus, na qualidade de assistente simples, para recorrer –
isoladamente – da decisão liminar que suspendeu os efeitos do ato de destituição promovido
pelo Diretório Nacional do partido.
(...) [TSE, AgR-MSCiv 060078972/ES, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 18/11/2022]
(...)
7. Tal como assinalado na decisão agravada, o recurso especial não pode ser conhecido, pois
foi interposto pelo Diretório Municipal do PSB, o qual não tem legitimidade para recorrer de
forma autônoma no caso, por ter sido admitido nos feitos eleitorais como assistente simples dos
demandados e porque os assistidos não apresentaram recurso em face do acórdão regional,
que lhes foi desfavorável.
8. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "não se admite recurso interposto pelo
assistente simples contra decisão da qual o assistido não se insurgiu" (AgR–REspEl
0600139–23, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.3.2022). Igualmente: "Na esteira do
entendimento deste Tribunal Superior Eleitoral, ausente legitimidade do assistente simples para
interposição de recurso autônomo em relação à parte assistida, ante o caráter acessório de sua
atuação" (AgR–Pet 0600618–23, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 25.5.2020).
(...) [TSE, AgR-AREspEl 060083211/PR, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 12/09/2022]

Esse não é um entendimento isolado do TSE, estando também presente na jurisprudência do
STF, da qual se colhe, ilustrativamente:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTENTE
SIMPLES. POSIÇÃO ACESSÓRIA E DEPENDENTE. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a posição do assistente

Num. 44879647 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
simples é acessória e dependente, limitando-se a auxiliar a parte principal. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento.
[STF, 1ª Turma, RE 414015 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, publ. 25/03/2015]

Anota-se que a antiga discussão doutrinária quanto à natureza dos embargos de declaração
restou definitivamente sepultada com a edição do Código de Processo Civil de 2015, no qual está
claramente disposto que se trata de espécie recursal:
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
[não destacado no original]

É importante deixar claro que os embargos de declaração, da forma como orientados, não têm
qualquer pretensão integrativa do acórdão, limitando-se a requerer a sua anulação, com o retorno
do feito ao estágio anterior e com abertura de prazo para que o assistente simples apresente
memoriais e promova sustentação oral.
Com certeza esse não é o escopo dessa espécie recursal, o que, associado ao fato de que o
Ministério Público Eleitoral, que é a parte assistida, não recorreu do acórdão, revela à evidência o
desvirtuamento dos embargos de declaração, que não devem ser sequer conhecidos.
Não fora o suficiente, tem-se que o assistente simples recebe “o processo no estado em que se
encontre”, na dicção do parágrafo único do artigo 119 do CPC.
Assim, o fato de o recurso eleitoral do Ministério Público Eleitoral ter sido julgado na mesma
sessão de julgamento em que o agravo interno apresentado pelo ora embargante é irrelevante
para esta apreciação, mesmo porque não faria qualquer sentido sobrestar o julgamento do feito
principal apenas para conferir ao assistente simples a oportunidade de apresentar memoriais e
fazer sustentação oral.
Ora, nada impedia que o assistente simples, caso tivesse interesse em sustentar oralmente as
suas razões durante a sessão de julgamento, tivesse apresentado esse pedido e solicitado que a
Corte deliberasse a respeito durante a sessão de julgamento, mas não o fez.
De se notar que, nas suas razões de agravo interno (id. 44803990), o ora embargante chega a
requerer sua intimação para “acompanhamento de todos os atos processuais, inclusive para

Num. 44879647 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
apresentação de memoriais e sustentação oral”, mas não formulou qualquer pedido de
suspensão/sobrestamento do feito.
Justamente por isso, ao ser acolhido o agravo interno, foi explicitado que o ingresso se dava na
condição de assistente simples, o que pressupõe o recebimento do feito no estado em que se
encontra - e, no caso, o recurso eleitoral do MPE estava regularmente pautado para julgamento
na mesma data, não tendo havido pelo suposto interessado qualquer oposição oportuna quanto a
isso.
Merece registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que
a ausência de sustentação oral pela parte não é causa de nulidade processual. No sentido:
(...)
III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que a
sustentação oral é ato processual facultativo e não essencial à defesa e a sua ausência ou
indeferimento não gera nulidade do processo. Precedentes.
(...) [STF, 1ª Turma, ARE 1330427 AgR-sexto-ED, rel. Min. Cristiano Zanin, publ. 24/04/2024]

Destaca-se: se a falta de sustentação oral da parte não induz nulidade, quanto mais a falta de
sustentação oral do assistente simples.
Forte nesses argumentos, notadamente a falta de legitimidade recursal autônoma do assistente
simples, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
Todavia, considerando a existência de divergência apresentada pelo e. Dr. Everton Menengola,
que dá provimento aos embargos de declaração, caso ultrapassada a presente divergência, vindo
a ser conhecidos os embargos de declaração, no mérito acompanho a e. relatora e VOTO pela
sua rejeição.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Juíza-membro em exercício

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
WELLINGTON STEFANO em face do acórdão nº 68.878, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que julgou
improcedente a Representação Especial proposta em face de VALMIR DE ASEVEDO, pela
suposta prática de captação ilícita de sufrágio.

Num. 44879647 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
Para compreensão da controvérsia, o embargante foi incluído como terceiro interessado no
feito, por meio do provimento de Agravo Interno (acórdão nº 68.879 - id. 44826700), já que em
decisão monocrática anterior, a e. Desa. Claudia Cristina Cristofani havia indeferido o pedido de
ingresso de WELLINGTON STEFANO na condição de terceiro interessado.
O julgamento de ambos os recursos - tanto o recurso principal, interposto pelo Ministério Público,
quanto o Agravo Interno, interposto por WELLINGTON STEFANO - foram julgados na sessão de
julgamento de 21 de janeiro de 2026.
O embargante alega a contradição no julgado, já que na mesma sessão, foi dado provimento ao
Agravo Interno, que admitiu o ingresso do terceiro no feito como assistente simples, mas, ato
contínuo, foi julgado o mérito recursal, sem possibilitar ao embargante o exercício da ampla
defesa e contraditório, por meio da entrega de memoriais e sustentação oral.
Da mesma forma, suscita a existência de omissão, consubstanciada na ausência de
manifestação do acórdão embargado acerca “da consequência jurídica inafastável do deferimento
da assistência”, qual seja: a necessidade de garantir ao novo integrante da lide o exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa, com suspensão do julgamento e reabertura da instrução
processual, notadamente para a apresentação de memoriais e a sustentação oral, conforme
faculta o art. 937 do CPC.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, determinando o retorno dos autos
ao estado anterior ao julgamento anulado, com a devida intimação do embargante para,
querendo, apresentar memoriais, bem como a posterior inclusão do feito em nova pauta de
julgamento, assegurando-lhe o direito à sustentação oral.
É, em síntese, o relatório.
2. A e. Desa Claudia Cristina Cristofani conheceu e rejeitou os embargos na sessão virtual do dia
16/03/2026, argumentando que não há indicação concreta de prejuízo e nem demonstração de
que a intervenção pessoal anterior seria capaz de alterar o resultado do julgamento em segundo
grau.
Acrescenta, ainda que, o julgamento do mérito recursal logo depois do provimento do Agravo
Interno não impediu que o embargante se utilizasse de todas as prerrogativas inerentes ao
momento processual. Não consta que o advogado do embargante, que acompanhava a sessão
de julgamento, tenha se inscrito para proferir sustentação oral, o que lhe era facultado fazer
naquele momento processual, nos termos do já mencionado art. 119 do Código de Processo
Civil.
Pedi vista dos autos para analisar o caso concreto e divirjo, com o devido respeito, da e. Relatora.
3. Analisando a hipótese em tela, vislumbra-se a contradição do julgado ao admitir a assistência
do embargante no Agravo Interno, mas, simultaneamente, julgar o recurso principal na mesma
sessão de julgamento, em ofensa clara à ampla defesa e ao contraditório.
Com efeito, como já relatado, ambos os feitos - o Recurso Eleitoral, interposto pelo Ministério
Público e o Agravo Interno, interposto pelo terceiro interessado - foram julgados na mesma

Num. 44879647 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
sessão de julgamento, no dia 21/01/2026.
Entretanto, os feitos não foram julgados de forma conjunta.
O julgamento do mérito do Recurso Eleitoral na mesma sessão, sem anotação de julgamento
conjunto - que poderia levar o advogado a suscitar uma questão de ordem para retirada do feito
principal - conduziu à impossibilidade do exercício efetivo da assistência, uma vez que o
embargante não teve possibilidade de apresentar sua tese, seja em memoriais ou na sustentação
oral.
Consoante se infere da ordem da pauta de julgamento do dia 21/01/2026, o Recurso principal foi
inserido como item 7 da pauta - REI 0600544-92.2024.6.16.0114, sem anotação de sustentação
oral ou acompanhamento pelo Ministério Público (recorrente) ou por VALMIR DE ASEVEDO
(recorrido).
Já o Agravo Interno interposto pelo ora embargante - AgR no REI 0600544-92.2024.6.16.0114 foi
incluído como item 10 da pauta de julgamento, com anotação tão somente de
acompanhamento pelo Dr. João Gustavo Bersch, uma vez que o art. 75, § 8º, do Regimento
Interno deste TRE/PR veda a sustentação oral em Agravo Interno que admite assistente, como se
vê:
Art. 75. Anunciado o julgamento, o Relator apresentará inicialmente o relatório;
após, o Presidente concederá a palavra aos advogados das partes e ao Procurador
Regional Eleitoral, na condição de fiscal da lei, para realizarem, querendo,
sustentação oral.
(...)
§ 8º Não caberá sustentação oral em consultas, embargos de declaração,
conflitos de competência, arguições de suspeição e de impedimento, medidas
cautelares, bem como em Agravo Interno, exceto no interposto de decisão do
Relator que julgar o mérito ou não conhecer de ações de competência
originária. (Redação dada pela Resolução nº 957/2025)
Nesse contexto, diante da inexistência de pedido de sustentação oral ou acompanhamento do
recurso, mas em decorrência do pedido de acompanhamento do Dr. João Gustavo Bersch no
Agravo Interno (item 10 da pauta), esse foi julgado às 7min17s da sessão de julgamento do dia
21/01/2026
(https://www.youtube.com/watch?v=zu_ORvqxWz4&list=PLgDBodqbt8c3CBM5F_cGAEFglERRg
CIdp), ao passo que o mérito do Recurso Eleitoral foi julgado apenas ao final da sessão, às 1h36
min 40 segs.
Dessa forma, a meu ver, contrariamente ao entendimento da douta Relatora, o embargante não
tinha como se inscrever para fazer sustentação oral por duas razões: i) primeiro no Agravo
Interno, em razão da vedação do art. 75, § 8º, do RITRE/PR,; ii) segundo, porque no recurso
principal não estava habilitado e, quando deferida a assistência, o prazo para solicitação de
sustentação já havia se expirado, conforme leitura do art. 71-B, do Regimento Interno deste
Tribunal:

Num. 44879647 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
Art. 71-B. O(A) advogado(a) interessado(a) em preferência de julgamento ou em
sustentar oralmente suas razões nos processos nos quais esteja devidamente
habilitado(a), e para os quais haja previsão regimental para sustentação oral,
deverá encaminhar requerimento à Secretaria Judiciária, por meio de formulário
disponível na página do Tribunal na internet (Inscrição para Sustentação Oral), até
às 12 (doze) horas do dia da sessão, ou até 15 minutos antes do início da
sessão junto à assistência plenária. (Incluído pela Resolução nº 957/2025)
No caso concreto, apenas após o início da sessão de julgamento foi provido o Agravo Interno,
admitindo a assistência do embargante. Porém, nesse momento já não era admitida a inscrição
para sustentação oral, impedindo qualquer atuação do embargante no mérito do recurso principal.
Em segundo plano, também não compartilho, com todas as vênias, do entendimento da Relatora
no sentido de que o embargante não indicou o prejuízo de forma concreta e não demonstrou que
a intervenção pessoal anterior seria capaz de alterar o resultado do julgamento em segundo grau.
O prejuízo é inerente à própria supressão da oportunidade de defesa em plenitude, ou seja,
de apresentar sua tese (em memoriais e sustentação oral) após sua habilitação como assistente.
Sob esse ponto de vista, não é possível prever qual seria a tese apresentada pelo embargante e
muito menos, sem ela, antecipar que não teria qualquer relevância no julgamento do mérito do
recurso.
Voltando à regra clássica da teoria do processo, sempre indispensável, como ensinam Cândido
Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes (Teoria Geral do Novo Processo Civil, 4ºª
ed. Malheiros, 2007, p.62 ), o contraditório consistente na ciência e participação de todas as
partes nos atos e termos do processo, como a medida garantidora da legitimidade da própria
decisão, como se vê:
Contraditório é participação e, sua garantia, imposta pela Constituição com relação
a todo e qualquer processo - civil, penal, trabalhista, ou mesmo não jurisdicional
(art. 5º, inc. LV)-, significa, em primeiro lugar que a lei deve instituir os meios para
participação dos litigantes no processo e o juiz deve franquear-lhes esses meios.
Mas significa também que o próprio juiz deve participar da preparação do
julgamento a ser feito, exercendo ele próprio o contraditório. A garantia deste
resolve-se portanto em um direito das partes e em deveres do juiz. É do passado a
afirmação do contraditório exclusivamente como abertura para as partes,
desconsiderada a participação do juiz.
A participação a ser franqueada aos litigantes é uma expressão da ideia, plantada
no mundo político, de que o exercício do poder só se legitima quando
preparado por meios idôneos segundo a Constituição e a lei, com a
participação dos sujeitos interessados. (grifo meu).
Assim, o contraditório traduz-se na garantia de participação das partes no processo, sendo que
essa participação deve ser efetiva, permitindo-lhes influir na construção do convencimento do juiz.

Num. 44879647 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
Desta feita, é possível que as teses trazidas pelo assistente em nada modifiquem o entendimento
do Tribunal acerca da não configuração da captação de sufrágio no caso em debate. No entanto,
tal conclusão somente pode ser realizada APÓS a participação efetiva do assistente no processo.
Feitas essas considerações, concluo que ao habilitar o assistente, por meio do provimento do
Agravo Interno, esta Corte Eleitoral deveria ter suspendido o julgamento de mérito do recurso,
retirando o feito de pauta para nova inclusão em data posterior, com abertura da possibilidade ao
embargante para apresentar memoriais com razões complementares ao recurso principal e
inscrever-se para sustentação oral em sessão oportuna.
4. Por tais razões, divirjo da Relatora para acolher os embargos de declaração opostos por
WELLINGTON STEFANO, reconhecendo a contradição no acórdão embargado, para que,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja declarada a nulidade do julgamento de mérito do Recurso
Eleitoral.
Como consequência, os autos devem retornar ao estado anterior ao julgamento, com a intimação
dos Recorrentes e do embargante para, querendo, apresentarem memoriais, e com a posterior
inclusão do feito em nova pauta de julgamento, assegurando-lhes o direito à sustentação oral.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Vistor

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600544-92.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTE:
WELLINGTON
STEFANO
-
Advogado
do
EMBARGANTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 - EMBARGADO: VALMIR DE ASEVEDO -
Advogado do EMBARGADO: TIAGO FELIPE LUDKE - PR118975

Num. 44879647 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315433685800000043815478
Número do documento: 26042315433685800000043815478
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 16:23:19
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.Vencido o juiz Everton Jonir Fagundes Menengola, que declara voto, acompanhado do juiz Osvaldo
Canela Junior. Declaração de voto da juíza Tatiane de Cassia Viese.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026